Tribunal: TJDFT
Processo: 0738319-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0738319-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO MENDONCA TELES AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA D E S P A C H O Reporto-me à petição de Id 41688959, na qual o agravante solicita mais 5 (cinco) dias de prazo para colacionar aos autos as cópias das declarações de IRPF dos últimos 3 (três) anos, como determinado por esta relatora no decisum de Id 41260566. Em razão da gratuidade de justiça ser o único tema tratado no presente recurso, CONCEDO o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias úteis para cumprimento da decisão de Id 41260566, alertando ao agravante que os extratos ora colacionados (Id 41688960) não atendem à finalidade buscada, qual seja, a comprovação da situação de hipossuficiência sustentada pelo recorrente, vez que se encontram incompletos, limitando-se a demonstrar a movimentação de um ou dois dias em cada um dos três meses, escolhido aleatoriamente pelo recorrente. Ademais, nos citados extratos, não há sequer identificação do titular da conta corrente ou mesmo se consegue averiguar o número completo da conta, mostrando-se, de todo, inútil ao fim colimado, além de desatender, por certo, o comando claro, constante da decisão dessa relatoria. Feitas as considerações, cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator